Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, o pedido formulado pela requerida em reconvenção e fixou alimentos provisórios.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. A apreciação da situação econômico-financeira pressupõe o cotejo entre as despesas efetivamente demonstradas e os rendimentos percebidos pelo obrigado. Assim, conquanto inconteste a relevância dos argumentos atinentes ao quadro de saúde e à idade do recorrente, as despesas cujos comprovantes foram colacionados aos autos somente encontram poder persuasivo quando os elementos concernentes à renda se revestem de verossimilhança.
4. Somente na fase instrutória será possível analisar com maior acuidade a real possibilidade do agravante, mensurando sua capacidade contributiva, bem como cotejá-la com a alegada necessidade das agravadas, a fim de quantificar os alimentos devidos de forma justa.
5. Recurso conhecido e desprovido.